Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ DAS EMBARGANTES. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 303, DO STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
1. Não é permitido inovar no juízo de apelação, sob pena de restar configurada asupressãodeinstância. Por isso, não se conhece da parte do apelo em que se traz alegações não apreciadas pelo juízo singular.
2. Nos termos do art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. De acordo com Enunciado de Súmula no 84, do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
3. Restando demonstrada a existência de posse de boa-fé anterior à indicação do bem à penhora, não pode subsistir a constrição.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. De acordo com o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
7. Se a parte embargante não promoveu oregistrodo contrato de compra e venda do imóvel, deixando de dar publicidade ao negócio jurídico, e impossibilitando o credor/embargado de ter ciência da situação do bem, de modo que a conduta omissiva concorreu para a constrição indevida, deve suportar os ônus de sucumbência.
8. Apelo do embargado conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Apelo das partes embargantes não provido.